Tribunal: TJDFT
Processo: 0733554-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. APLICABILIDADE DO CDC. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, julgou improcedente o pedido do autor ao pagamento pelo Banco do Brasil de restituição de valores desfalcados na conta do PASEP. 1.1. Na apelação, o requerente busca a reforma da sentença reiterando os argumentos deduzidos na inicial. Alega que os valores depositados em sua conta PASEP foram mal administrados pelo banco réu, o qual não promoveu a atualização da quantia.
2. Impende ressaltar que o caso dos autos não envolve relação de consumo, pois o Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, motivo pelo qual se afasta a aplicação das regras consumeristas, sobretudo a relativa à inversão do ônus da prova. 2.1. Nesse sentido: “[...] o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor [...].” (07269689020198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/3/2020).
3. O objeto de análise do presente recurso consiste em saber se o autor deve receber ou não a quantia buscada a título de indenização por dano material, calculada com base na diferença do valor por ele apresentado e o disponibilizado pelo réu, consistente na alegada defasagem dos valores depositados em sua conta PASEP, administrada pelo banco.
4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 4.1. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 4.2. Ocorreram depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, que se encerrou em 30 de junho de 1989. O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores.
5. Não obstante responsável pela operação de efetivo crédito da composição e atualização das cotas individuais, o Banco do Brasil não detém margem de discricionariedade para a adoção de índices alheios ao processamento determinado pelo Conselho Diretor. Dito de outro modo, a instituição financeira requerida encontra-se legalmente vinculada aos índices e encargos que lhes são repassados, restando vedada a aplicação de diretrizes distintas, ainda que mais vantajosas. 5.1. Ou seja, o Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
6. Nesta ação, questiona-se “a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil” e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 6.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 6.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. No caso dos autos, o apelante apresenta parecer técnico elaborado por contador particular, já o banco réu juntou os extratos com os percentuais de atualização monetária da conta relativa ao PASEP conforme fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. 7.1. O autor, todavia, deixou de apontar quais preceitos não foram observados pelo Banco do Brasil, limitando-se a tecer considerações a respeito do suposto descompasso entre o valor percebido em 2019 e a expectativa criada em razão da atualização do saldo existente em sua conta, após o transcurso de décadas, tomando como lastro a planilha por ele elaborada nos autos. 7.2. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu, dando azo ao julgamento de improcedência de sua pretensão. 7.1. Em verdade, o autor nem mesmo indicou quais percentuais não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, nos termos do art. 7o do Decreto Federal no 4.751/2003.
8. O que se verifica na hipótese é que o autor não conseguiu se desincumbir do ônus a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 8.1. Posto isso, inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP do autor, o pedido inicial é improcedente, cabendo a manutenção da sentença.
9. Apelação improvida.